Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PLAGIOCEFALIA, BRAQUICEFALIA E ESCAFOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA DA MARCA STARBAND. FORNECIMENTO PELA “HEADS CLÍNICA DR. GERD SCHREEN”. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE LIMITA A QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. IRDR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INCIDENTE INADMITIDO.
1. Nos termos do artigo 976 do CPC/15 “É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”
2. Embora seja possível constatar a repetição de processos sobre a mesma controvérsia, qual seja, a obrigatoriedade ou não de cobertura, pelos planos de saúde, do tratamento com a utilização da órtese craniana da marca StarBand, fornecida, com exclusividade, pela “Heads Clínica Dr. Gerd Schreen”, depreende-se que a controvérsia não se limita a questão unicamente de direito, consoante exigido pelo art. 976, I, do CPC/15, para a instauração do IRDR.
3. No caso, a análise da controvérsia envolve diversas questões fáticas, como, v.g., o fato de ser ou não o único tratamento disponível, em cada caso específico; o monopólio do fornecimento da órtese indicada, da marca StarBand, pela “Heads Clínica Dr. Gerd Schreen”, que não possui convênio com qualquer plano de saúde; a impossibilidade de comparação do preço cobrado pela “Heads Clínica Dr. Gerd Schreen” com outras empresas do mesmo ramo; e a existência de conflito de interesses em decorrência do fato de que o médico que indica o tratamento é funcionário da própria “Heads Clínica Dr. Gerd Schreen”.
4. A necessidade de análise do contexto fático que envolve a matéria torna inviável a fixação de uma tese vinculante sobre a questão, em sede de IRDR.
5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.